Tribunal: STF
Processo: HC 184784
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06). PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 574.470, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ ESTEVES BATISTA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 0047132-92.2019.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente no dia 25/9/2018 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 23). 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou pedido de habeas corpus na Corte estadual questionando a prisão preventiva e alegando excesso de prazo na instrução. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão de e-STJ fls. 21/24. 
    Posteriormente, o acusado foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 200 dias-multa, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade nos mesmos termos do decreto constritivo (e-STJ fl. 6). 
    Na presente oportunidade, alega a defesa que os fundamentos que ensejaram o decreto prisional não denotam ‘que o paciente ofereça risco à ordem pública; ainda mais considerando-se que quase metade do entorpecente apreendido trata-se de maconha que sabe-se possuir efeitos muito menos nocivos do que o da cocaína’ (e-STJ fl. 15). 
    Entende que ‘ainda que tenha vindo sentença superveniente ao Habeas Corpus anteriormente impetrado no tribunal de origem, a matéria foi devidamente apreciada, não ocorrendo supressão de instância’ (e-STJ fl. 9). 
    Ressalta que o paciente ‘possui apenas 18 (dezoito) anos de idade (...) não integra organização criminosa, não se dedica às atividades criminosas, possui bons antecedentes e é primário" (e-STJ fl. 17). 
    Diante disso, pleiteia liminarmente e no mérito, o conhecimento do habeas corpus e a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante ou não a aplicação de medidas cautelares mais brandas, expedindo-se o alvará de soltura (eSTJ fls. 18/19). 
    É o relatório, decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso ocorre porque o Tribunal de origem considerou relevante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, quando foram apreendidos 844,3g cocaína, 406,8g de maconha e 74,5g de ‘crack’ (e-STJ fl. 23): 
    (…)
    De maneira idêntica, ‘Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio (a) de cópia do decreto de prisão preventiva, (b) de cópia da sentença condenatória e (c) de senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. ”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “38 porções de maconha, individualmente embaladas, com peso líquido de 45,33g, 110 ampolas plásticas do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido de 44,95g, além de 90 invólucros plásticos contendo crack, com peso líquido de 16,55g”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Sobreveio sentença condenatória do paciente, sendo-lhe aplicada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “embora a sentença tenha sido recentemente proferida não há se falar em prejudicialidade no exame da matéria vez que a corte de origem já se manifestou sobre a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressaltando-se que na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi negado o direito do ora paciente recorrer em liberdade remetendo-se aos mesmos fundamentos que determinaram a segregação cautelar do paciente”.
    Alega que “a quantidade apreendida no presente processo, 105,83 gramas, não pode demonstrar, por si só, que o paciente ofereça risco à ordem pública. Ainda mais considerando-se que quase metade do entorpecente apreendido trata-se de ‘maconha’ que sabe-se possuir efeitos muito menos nocivos do que o da cocaína”.
    Entende a defesa que “mostra-se possível, senão a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão no presente caso”.
    Destaca que “o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos de idade e na sentença condenatória aplicou-se a benesse do tráfico privilegiado, demonstrando que o paciente não integra organização criminosa, não se dedica às atividades criminosas, possui bons antecedentes e é primário”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Neste sentido e DIANTE DE TODO O EXPOSTO, certo da honradez, insigne senso de Justiça e notável saber jurídico deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Turma e seus ínclitos Ministros, o paciente requer seja: 
    a) LIMINARMENTE, conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a ordem sem julgamento de mérito, determinando a soltura do paciente diante da concessão de liberdade provisória mediante ou não a aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura; 
    b) Subsidiariamente, ainda em caráter LIMINAR, não entendendo Vossa Excelência pela possibilidade da concessão da ordem sem julgamento de mérito, que seja então concedido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento final deste writ em liberdade com a imposição ou não de medida(s) cautelar(es) diversa(s) à prisão com a consequente expedição de alvará de soltura, vez que presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, periculum in mora e fumus boni iuris; 
    c) No MÉRITO, conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a ordem, concedendo liberdade provisória mediante ou não a aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura ”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente